Tribunal: TJPA
Processo: 0815768-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815768-92.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166/STJ E TEMA 1099/STF. INAPLICABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao conhecer do Agravo de Instrumento, negou-lhe provimento e manteve a decisão que deferira tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos Autos de Infração e Notificações Fiscais
nºs
372024510000666-9 e 812025510003829-2, com base no art. 151, V, do CTN. O agravante alega ausência de provas robustas das transferências interestaduais entre filiais, inadequação da via eleita, inaplicabilidade da jurisprudência dominante (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF) às hipóteses de antecipação tributária sem substituição, e necessidade de resguardar a legalidade da atuação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do Agravo Interno à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) verificar se a prova documental apresentada é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários; (
iii
) examinar a alegada inadequação da via eleita e a suposta generalidade do pedido; (
iv
) definir a aplicabilidade da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF às hipóteses de antecipação tributária sem substituição tributária; e (v) avaliar a necessidade de reforma da decisão para resguardar a legalidade da atuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é conhecido, pois, embora reiterativo, enfrenta os fundamentos centrais da decisão monocrática, o que afasta a alegada ausência de impugnação específica.

A decisão agravada reconhece a probabilidade do direito com base em documentação fiscal que evidencia operações de transferência interestadual entre filiais da mesma empresa, com uso de
CFOPs
compatíveis e registros no SPED Fiscal e Livro de Entradas.

A tutela provisória exige apenas plausibilidade robusta, e os documentos apresentados são suficientes, em cognição sumária, para sustentar a não incidência do ICMS sobre operações de mera transferência sem circulação jurídica.

O pedido formulado na ação anulatória é concreto e específico, direcionado à suspensão da exigibilidade de dois autos de infração identificados, não havendo pretensão genérica ou abstrata.

A jurisprudência consolidada (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF) aplica-se ao caso, uma vez que não se verifica circulação jurídica nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular; ademais, o próprio RICMS/PA (
arts
. 107, §3º, II, e 114-E) afasta a antecipação tributária nas hipóteses em exame.

A manutenção da tutela provisória não cancela o crédito tributário, apenas suspende sua exigibilidade nos termos do art. 151, V, do CTN, para evitar constrição indevida durante o trâmite da ação anulatória, o que é compatível com a legalidade e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação recursal que enfrenta os fundamentos centrais da decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade e viabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

A documentação fiscal que demonstra transferências entre filiais da mesma empresa é suficiente, em sede de cognição sumária, para justificar a suspensão da exigibilidade do ICMS.

A jurisprudência consolidada na Súmula 166/STJ e no Tema 1099/STF aplica-se às hipóteses de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que o fisco invoque regime de antecipação sem substituição tributária.

A tutela provisória que suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem anulá-lo, é medida adequada e proporcional diante da plausibilidade do direito e do risco de dano à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC,
arts
. 300 e 1.021, §1º; RICMS/PA,
arts
. 107, §3º, II, e 114-E.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815768-92.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

(ITM)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30606016
) interposto
p
elo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.

30066813
) que

conheceu e negou
provimento ao Agravo d
e Instrumento
, mantendo a decisão recorrida que deferiu a tutela provisória requerida, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos aos Autos de Infrações e Notificações Fiscais de
nºs
372024510000666-9 e 812025510003829-2, nos moldes do art. 151, V, CTN.

Em suas razões recursais,
o
agravante

aduz, em síntese:
(i) ausência de prova documental robusta nos autos capaz de comprovar as alegadas operações de transferência interestadual entre filiais da agravada, o que descaracterizaria a hipótese de não incidência
do ICMS;

(
ii
) inadequação da via eleita pela parte autora, ao postular provimento genérico e abstrato; (
iii
) inaplicabilidade da jurisprudência pacificada (Tema 1099 do STF e Súmula 166 do STJ) nas hipóteses de antecipação tributária sem substituição tributária, especialmente em relação a mercadorias sujeitas à sistemática do ICMS-ST; (
iv
) necessidade de reforma da decisão agravada para resguardar a legalidade da atuação fiscal.

R
equer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja revogada a tutela antecipada anteriormente concedida.

C
ontrarrazões
no ID
31230757
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da p
reliminar de dialeticidade (art. 1.021, §1º, CPC)

A contraminuta suscita o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica, ao argumento de que a peça recursal “
mal tratou
” da decisão monocrática e seria “quase reprodução” do agravo de instrumento.

A preliminar não merece acolhimento, pelas razões a seguir.

A primeira, o
dever de impugnação específica impõe
ao agravante o enfrentamento direto dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade. A própria contraminuta traz precedentes do TJPA aplicando a diretriz em hipóteses de verdadeira dissociação entre razões recursais e motivação do decisum (inclusive com referência a julgamento que não conheceu agravo interno por ausência de impugnação específica).

A
segunda
, a
mera circunstância de o recorrente reiterar fundamentos já expendidos anteriormente não conduz automaticamente ao não conhecimento. O vício de dialeticidade se caracteriza quando o recurso não ataca as premissas centrais do ato impugnado, deixando-as
incólumes
(impugnação lateral, genérica ou estranha ao conteúdo decisório).

A
decisão monocrática manteve a tutela de urgência a partir de dois pilares: (a) probabilidade do direito lastreada na não incidência do ICMS no deslocamento entre
estabelecimentos do mesmo titular (Súmula 166/STJ e Tema 1099/STF), à vista dos documentos fiscais; e (b) perigo de dano, diante do risco de constrições e impactos à atividade empresarial.

O agravo interno, ainda que com linhas argumentativas que guardam semelhança com o agravo de instrumento, ataca exatamente esses fundamentos, ao sustentar: (i) inexistência de prova robusta das transferências (isto é, tenta infirmar a base documental valorizada no decisum); (
ii
) inadequação da via por “pedido genérico” (tentando desconstituir a utilidade/adequação do provimento mantido); e (
iii
) inaplicabilidade de Súmula 166/Tema 1099 no contexto de antecipação sem substituição e ICMS-ST (tentando afastar o núcleo jurídico do fundamento decisório).

Logo, embora a contraminuta aponte — com razão retórica — que o recurso é reiterativo, não se verifica, aqui, a inexistência de impugnação aos fundamentos determinantes que justificaria o não conhecimento.

Pelas razões expostas,
rejeito a preliminar
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão monocrática está adequadamente fundamentada e permanece correta ao reconhecer, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela, com base no acervo documental e na orientação jurisprudencial consolidada aplicável ao caso.

Da alegada

a
usência de prova documental robusta

das transferências interestaduais entre filiais

Sem razão.

A contraminuta evidencia — e o próprio decisum agravado registrou — a existência de notas fiscais (ID 145995503 dos autos de origem) indicando saída de mercadorias da filial de Contagem/MG com destino à filial de Parauapebas/PA, ambas previstas no contrato social (ID 145995498 dos autos de origem).

Mais do que isso, a contraminuta demonstra consistência interna dos registros fiscais: os
CFOPs
constantes das notas e escrituração (Livro de Entradas ID 145995511 e SPED Fiscal ID 145995513 ambos dos autos de origem) são compatíveis com transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, inclusive para fins de industrialização, conforme CFOP 6.151, 6.152 e 2.151.

Nessa moldura, não se exige, para tutela provisória, “prova exauriente”; basta a demonstração de plausibilidade robusta (“probabilidade do direito”). E, aqui, os elementos fiscais já são idôneos para sustentar, ao menos em juízo perfunctório, a alegação de mera transferência sem circulação jurídica, exatamente como consignado na decisão de origem e valorizado na decisão monocrática.

Portanto, o argumento do agravante não supera o conjunto documental que lastreou a tutela.

Acerca da suposta
“Inadequação da via eleita” e “pedido genérico e abstrato”

Não procede.

A contraminuta refuta com precisão: o pedido é concreto e delimitado, voltado ao reconhecimento da ilegalidade e ao cancelamento de dois autos específicos — AINF nº 372024510000666-9 e AINF nº 812025510003829-2 — e, em sede de urgência, à suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos.

Assim, não há pretensão “em tese”, nem provimento abstrato: há controle jurisdicional de atos fiscais individualizados, em ação anulatória, com tutela provisória típica para impedir constrições enquanto se discute a incidência.

Ademais, a contraminuta registra ponto adicional relevante: a alegação de “pedido genérico” sequer foi fundamento da decisão agravada; de todo modo, examinada a delimitação objetiva da inicial (atos e créditos identificados), a tese não se sustenta.

Da
“Inaplicabilidade” da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF em antecipação sem substituição e ICMS-ST

A discussão não é, propriamente, sobre a validade abstrata de regimes de antecipação (com ou sem substituição), mas sobre o pressuposto material que autoriza a exigência: a ocorrência (ou não) de circulação jurídica.

A decisão monocrática consignou que, sendo o caso de deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular, não há transferência de titularidade nem ato de comércio, razão pela qual se aplica a diretriz da Súmula 166/STJ e do Tema 1099/STF.

E a contraminuta acrescenta reforço normativo intraestadual, útil para neutralizar o argumento de “antecipação”:

O art. 107, §3º, II, do RICMS/PA prevê expressamente que não se aplica o recolhimento antecipado às transferências interestaduais de mercadorias do
remetente ou de suas filiais para estabelecimentos no Pará, exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista.

O art. 114-E vincula a antecipação especial às operações em que o estabelecimento “adquirir... mercadorias para fins de comercialização”, premissa que não se coaduna, em juízo sumário, com a hipótese de transferência entre filiais e destinação a processo produtivo/industrialização narrada e documentada (
IDs
145995511 e 145995513, além dos registros de estoque).

Portanto, ainda que o Estado sustente “antecipação sem substituição” ou invoque a menção a “ICMS-ST”, o núcleo decisório permanece: se a operação subjacente é transferência entre filiais, inexiste a materialidade típica de circulação jurídica e, ademais, o próprio regulamento estadual restringe a incidência de antecipação em transferências interestaduais (ressalvada exceção de varejista, que a contraminuta afirma não ser o caso).

Da
“Necessidade de reforma para resguardar a legalidade da atuação fiscal”

A alegação é genérica e não supera os fundamentos da tutela.

A legalidade da atuação fiscal, em processo, deve conviver com: (a) a sujeição do lançamento/autuação ao controle jurisdicional quando presentes plausibilidade de ilegalidade e risco de dano; e (b) a preservação do resultado útil do processo, evitando que uma exigência fortemente controvertida gere constrição patrimonial ou perturbação relevante da atividade econômica.

Aqui, a tutela mantida não implica cancelamento definitivo do crédito, mas apenas suspensão da exigibilidade (art. 151, V, CTN) até apreciação exauriente do mérito da ação anulatória, o que é proporcional e adequado na presença dos elementos fiscais já destacados.

Ante o exposto,

conheço e
nego

provimento
ao Agravo Interno interposto,

mantendo integralmente a decisão monocrática (Id. 30066813)
,
nos termos d
a fundamentação acima exposta
.

É o voto.

Belém,
09

de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026